Tribunal: TJBA
Processo: 8048655-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048655-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA e outros

Advogado(s)
:
DEONILO PRETTO JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEONILO PRETTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINO A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1093/STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DO PORTAL NACIONAL. ILEGALIDADE DA EXAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por contribuinte (impetrante) e pelo Estado da Bahia, contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, reconheceu parcialmente o direito líquido e certo de não recolher o ICMS-DIFAL no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, afastando a exigência apenas de 01/01/2022 a 05/04/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no exercício de 2022, especialmente à luz da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022 e do entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI 5469 e do Tema 1093.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade do DIFAL depende de lei complementar, nos termos do art. 146 da CF/88, conforme reconhecido pelo STF no Tema 1093. Publicada a LC n.º 190/2022 em 05/01/2022, sua eficácia está condicionada à observância dos princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal (art. 150, inc. III, “c”) e da anterioridade anual (art. 150, inc. III, “b”), tendo em vista que se trata de condição de eficácia para uma cobrança até então inconstitucional.

4. Ademais, a ausência do portal nacional padronizado, previsto no art. 4.º da referida LC, constitui obstáculo adicional à legitimidade da exigência. A cobrança do DIFAL no exercício de 2022 mostra-se, assim, incompatível com a ordem constitucional e com a segurança jurídica.

IV. CONCLUSÃO

5. A exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 pelo Estado da Bahia configura violação aos princípios constitucionais da anterioridade tributária e à jurisprudência firmada pelo STF, revelando-se indevida.

6. A sentença deve ser reformada para reconhecer a total inexigibilidade do tributo durante todo o exercício de 2022.

Recurso da impetrante conhecido e provido. Recurso do Estado da Bahia conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n.º

8048655-77.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
J. F. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA – EPP
e o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DA BAHIA e
DAR PROVIMENTO
ao apelo de
J. F. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA – EPP
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11